Tribunal: STF
Processo: Rcl 29513
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-15
Data de publicação: 2018-06-15

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil, Administrativo e do Trabalho. Embargos de declaração em agravo interno em reclamação. Alegação de violação às Súmulas Vinculantes 37 e 43. Desvio de função. Ausência de aderência estrita. Inexistência dos vícios relacionados no art. 1.022/CPC/2015. Pretensão meramente infringente. 



    1. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer pressuposto de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.